Tribunal: TJSP
Processo: 2252417-48.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de vínculo cambial. Tutela provisória para sustação do protesto de duplicata. Condicionamento dessa providência à prestação de caução em dinheiro. Severas dúvidas sobre o crédito exigido a título de contraprestação por serviços de telefonia. Locatária destes que afirma a sua não utilização na quantidade afirmada pela locadora. Dispensa da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de vínculo cambial. Tutela provisória para sustação do protesto de duplicata. Condicionamento dessa providência à prestação de caução em dinheiro. Severas dúvidas sobre o crédito exigido a título de contraprestação por serviços de telefonia. Locatária destes que afirma a sua não utilização na quantidade afirmada pela locadora. Dispensa da caução em dinheiro nas circunstâncias, uma vez notoriamente oneraria a queixosa. Dispensa. RECURSO PARA ESSE FIM PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000404683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252417-48.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CARLAVIEIRA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., é agravado CLARO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso, por maioria, vencido o 2o Juiz, que fará declaração
de voto, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de junho de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 43.260
Agravo de Instrumento no 2252417-48.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo/Foro Regional da Lapa
Agravante: Carlavieira Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Agravada: Claro S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de vínculo cambial. Tutela provisória para
sustação do protesto de duplicata. Condicionamento dessa
providência à prestação de caução em dinheiro. Severas
dúvidas sobre o crédito exigido a título de contraprestação por
serviços de telefonia. Locatária destes que afirma a sua não
utilização na quantidade afirmada pela locadora. Dispensa da
caução em dinheiro nas circunstâncias, uma vez notoriamente
oneraria a queixosa. Dispensa. RECURSO PARA ESSE FIM
PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento manejado por autora, o qual
foi tirado dos autos do processo da ação declaratória de inexistência de
obrigação cambial e de sustação de protesto de duplicata.
Busca a agravante a reforma da decisão que condicionou o
pleito de sustação de protesto do título de crédito à prestação de caução em
dinheiro, o que tem como descabido uma vez que é plausível a alegação da
não prestação de serviços de telefonia na quantidade apontada na fatura.
Argumenta que o desbloqueio de linhas telefônicas para uso no Exterior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
era para utilização apenas da voz, sem, pois, gerar a contraprestação nos
moldes dados. Em suma, não houve o uso da Internet.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Apesar da pouca clareza da petição inicial da ação, é intuitivo
pelas circunstâncias do fato jurídico discutido que pode mesmo não ter sido
utilizada a internet para o uso de telefone no Exterior, até porque os hotéis
de regra disponibilizam essa espécie de serviço e, a agravante, como
profissional no ramo de turismo está acostumada a lidar com tais situações.
Daí que há plausibilidade no alegado para justificar a dispensa
de caução para ação declaratória de inexigibilidade de dívida em curso,
somando-se a isso ao fato de que, sendo a agravante atuante no mercado,
muito provavelmente cumpria sua obrigação de pagamento em dinheiro se
for vencida.
Assim, por ora, e apenas para evitar denegação de justiça, é
recomendável a dispensa da caução em dinheiro, para verificação
posterior, após o contraditório, de sua eventual necessidade, quando se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poderá ter uma convicção mais acentuada sobre se prevalece ou não a
plausibilidade do alegado vislumbrada.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso.
Sebastião Flávio
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no: 2252417-48.2019.8.26.0000
Agravante: Carlavieira Agencia de Viagens e Turismo Ltda.
Agravada: Claro S/A
Autos em primeiro grau no: 1014499-96.2019.8.26.0004
Juíza Prolatora da Decisão: Dra. Adriana Genin Fiore Basso
3a Vara Cível do Foro Regional da Lapa da Comarca da Capital
VOTO No. 09457
VOTO DIVERGENTE AO DE No 43.260, DO DES. SEBASTIÃO FLÁVIO
Com a devida vênia da Colenda Turma julgadora, e
sempre respeitado o entendimento esposado no voto vencedor, apartei-me da maioria
pelas razões que, singelamente, abaixo declino.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Carlavieira Agencia de Viagens e Turismo Ltda. em face de Claro S/A, contra a
decisão que condicionou a concessão da tutela de urgência ao depósito de caução do
valor do débito impugnado (fls. 55).
Alega a agravante que a empresa de telefonia lhe cobrou
valores indevidos a título de dados móveis, na fatura com vencimento para 20/10/2019,
já que a contratação do “pacote Roaming Internacional” excluía tais serviços do uso do
consumidor. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência sem exigência do
pagamento de caução. Ressalta, ademais, a impossibilidade de caucionar valor
correspondente à R$ 11.000,00, por sua situação econômica precária.
Sem razão, todavia.
O propósito da caução não é apenas de garantir o juízo,
mas também de não permitir que a credora arque com os prejuízos decorrentes de
eventual ulterior revogação da decisão que deferir a sustação dos protestos.
Ademais, conforme enuncia a Súmula 16, deste Tribunal
de Justiça: “Insere-se na discrição do Juiz a exigência de caução e análise de sua
idoneidade para sustação de protesto”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse sentido já decidiu o C. STJ e este E. Tribunal:
“Sustação de protesto extrajudicial. Recurso Especial
representativo de controvérsia. Art. 543-C do CPC. Tutela
cautelar para sustação de protesto cambiário. A teor do
art. 17, § 1o, da Lei no 9.492/1997, a sustação judicial do
protesto implica que o título só poderá ser pago,
protestado ou retirado do cartório com autorização
judicial. Medida que resulta em restrição a direito do
credor. Necessidade de oferecimento de contracautela,
previamente à expedição de mandado ou ofício ao
cartório de protesto para sustação do protesto. 1. Para
fins do art. 543-C do CPC: A legislação de regência
estabelece que o documento hábil a protesto extrajudicial
é aquele que caracteriza prova escrita de obrigação
pecuniária líquida, certa e exigível. Portanto, a sustação
de protesto de título, por representar restrição a direito
do credor, exige prévio oferecimento de contracautela, a
ser fixada conforme o prudente arbítrio do magistrado. 2.
Recurso especial não provido” (REsp no 1.340.236-SP,
registro no 2012/0176521-0, Segunda Seção, v.u., Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. em 14.10.2015, DJe
de 26.10.2015).
“Caução – Deferimento da tutela de urgência para
sustação dos efeitos do protesto de duplicata mediante
prestação de caução idônea – Cabimento – Art. 300, § 1o,
do atual CPC – Ato de discricionariedade do magistrado
– Caução que objetiva garantir o ressarcimento de
eventual prejuízo que a parte contrária possa vir a sofrer
com a concessão da medida – Decisão de primeiro grau
que está em conformidade com orientação do STJ
manifestada em recurso especial repetitivo – Agravo
desprovido” (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2115593-82.2019.8.26.0000; Relator (a): José Marcos
Marrone; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado;
Foro de Cabreúva - Vara Única; Data do Julgamento:
18/06/2019; Data de Registro: 18/06/2019)
“Agravo – Pretensão à reforma de decisão que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicionou a sustação de protesto de título de crédito à
prestação de caução em dinheiro – Oferta de imóvel
valioso – Alegação de que basta a tanto a garantia do
juízo - Evidente dificuldade de expropriação de tal espécie
de bem – Credor que, se for vitorioso, não deve arcar
com ônus do temo – Manifesto intuito da postulante de
evitar desembolso de dinheiro – Verossimilhança do
alegado que não se acha evidenciado, até porque já
quitou parte da dívida – Provável intuito de protelação
da obrigação de pagamento - Acerto da exigência da
caução em dinheiro, até porque não se trata de quantia
em expressiva – Improvimento” (Relator(a): Sebastião
Flávio; Comarca: Mogi das Cruzes; Órgão julgador: 23a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento:
24/02/2016; Data de registro: 25/02/2016)
No caso concreto, a autora-agravante é empresa voltada
para a exploração de mercado de viagens e turismo, não sendo jejuna na questão
vinculada à utilização de celular fora do país, em roaming, e, portanto, conhecedora do
fato de ser a responsável pela desativação da "troca" de dados entre a base original (no
Brasil) e correspondentes no estrangeiro, não cabendo à operadora promover o
"bloqueio" dos dados, o que somente pode ser providenciado a partir do próprio
aparelho celular da usuária.
Destarte, não comporta reparos a decisão objurgada que,
observando a ausência de probabilidade de direito da autora, condicionou a concessão
da tutela de urgência à prestação de caução.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGAVA
PROVIMENTO ao recurso.
MARCOS GOZZO
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO FLAVIO DA SILVA FILHO
10D4E913
5
7
Declarações de
Votos
MARCOS GOZZO
1149BB45
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2252417-48.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.